Tribunal: TJDFT
Processo: 0038537-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO NÃO RECONHECIDA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO MATERIAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. INOCORRÊNCIA DE MORA NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. RETENÇÃO DE 11,73%. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DAS ARRAS. DESCABIMENTO.
1. Os artigos 7o, 18, 25, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. Havendo resolução contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, assistindo ao promitente-comprador, que a tanto deu causa, o direito de reaver a quantia que pagou ao promissário-vendedor, admitindo-se tão somente a retenção contratualmente estipulada.
3. Nos termos do Enunciado da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
4. Não se pode confundir as arras confirmatórias com as arras penitenciais, pois estas servem como sanção à parte inadimplente, enquanto as primeiras constituem garantia ao negócio jurídico e início de pagamento, o que inviabiliza a sua retenção. (AgInt no REsp 1763044/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
5. Se no contrato entabulado entre as partes foi inserida cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, há de se concluir que as arras foram estipuladas em caráter confirmatório, não sendo cabível a retenção.
6. Recurso da primeira requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro requerido conhecido e desprovido.